Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de contestação apresentada por empresa originalmente executada e seu representante legal, por ausência de legitimidade para impugnar incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A contestação apresentada pelos agravantes configura indevida substituição processual, por pleitear direito alheio em nome próprio, vedado pelo art. 18 do CPC. 2.1 A legitimidade para apresentar defesa no incidente é exclusiva da empresa citada para responder pela obrigação, conforme artigo 135 do CPC.
3. Evidenciada tentativa deliberada de induzir o juízo a erro, reconhece-se de ofício a litigância de má-fé da parte agravante, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 80, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.